Tribunal: TJES
Processo: 5025515-76.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Protesto Indevido de Título; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025515-76.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIO ZANETTE RODRIGUES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025515-76.2022.8.08.0035

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.:
MARCIO ZANETTE RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que
no dia 04/09/2022
quitou, em atraso, a fatura de energia elétrica do mês de maio
de 2022
. Todavia,
o
autor aduz que teve
protestada
a fatura com vencimento em
maio
, mesmo estando quitada. Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do
registro
de inadimplentes, bem como pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID
6762390
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Em sede recursal (ID
6762384
), pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da legitimidade da negativação, ante o atraso no pagamento
da
fatura
,
e da ausência de comprovação de dano extrapatrimonial.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6762232
), dispôs que:
“
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para declarar inexigível o débito objeto do processo e condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (STJ 362). CONFIRMO, pois, a decisão liminar do ID 18765227. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os autos, reconheço que
o protesto da dívida
foi devid
o
, inicialmente, diante do atraso no pagamento de parcela com vencimento em
27/05
/2022. Todavia, entendo que a manutenção da negativação, após o pagamento da dívida, foi indevida, eis que restou comprovado nos autos que houve o pagamento do débito existente no dia
04/09
/2022 (ID. 6762201) e, mesmo passado
um
m
ê
s do pagamento, a inscrição não foi baixada pela empresa recorrente, o que se prova através
da certidão
ao ID.
6762205
, datad
a
de
04/10
/2022 e demais documentos constantes à inicial.

Resta clara a falha do serviço prestado pela recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. A recorrida efetuou o pagamento estipulado, e, não teve
o protesto baixado pela empresa ré.

Diante do exposto, entendo que a situação se amolda ao conceito de dano moral, vez que a postura do recorrente foi capaz de ofender a honra subjetiva da recorrida, razão pela qual se reconhece lesão moral e dever de indenizar.

Saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
2
0% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)